Tribunal: TJSP
Processo: 1016467-53.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUXÍLIO-ACIDENTE, CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO ANTERIOR À LEI 9.528/97, ANTE A SUPERVENIENTE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CUMULAÇÃO - RESTABELECIMENTO ADMITIDO - PROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"No caso em apreço não há óbice ao recebimento cumulado de auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição,

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUXÍLIO-ACIDENTE, CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO ANTERIOR À LEI 9.528/97, ANTE A SUPERVENIENTE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CUMULAÇÃO - RESTABELECIMENTO ADMITIDO - PROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"No caso em apreço não há óbice ao recebimento cumulado de auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição, porquanto o benefício acidentário fora concedido ao segurado em data anterior à vigência da Lei 9.528/97 que veio impedir a sua cumulação com aposentadoria. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".